Tribunal: TJBA
Processo: 8063970-80.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8063970-80.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DE SUCESSÕES, ORFÃOS, INTERDITOS DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA DE SUCESSÕES, ÓRFÃOS, INTERDITOS E AUSENTES DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARAS DE SUCESSÕES DA MESMA COMARCA. AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO PÚBLICO. EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO PRÉVIO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2ª VARA DE SUCESSÕES, ÓRFÃOS E INTERDITOS DE SALVADOR/BA. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara de Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação de Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento Público lavrado por Carlos Alberto Short Garrido, falecido em 28/10/2023, ajuizada por sua companheira, Márcia Souza Santos. A ação foi inicialmente distribuída à 3ª Vara da mesma Comarca, que declinou da competência em favor da 2ª Vara, por já tramitar nesta o Inventário n.º 8166378-83.2023.8.05.0001. O Juízo da 2ª Vara, por sua vez, suscitou o conflito, alegando ausência de conexão entre os feitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar qual o juízo competente para processar e julgar a Ação de Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento, à luz da existência de Inventário previamente distribuído em vara diversa da que recebeu a ação testamentária. III. RAZÕES DE DECIDIR A Ação de Inventário e o procedimento de registro de testamento não possuem identidade de pedidos ou causas de pedir, afastando a configuração de conexão nos termos do art. 55 do CPC. Apesar da ausência de conexão formal, verifica-se relação de prejudicialidade externa, pois o conteúdo do testamento pode interferir diretamente na partilha dos bens em curso no inventário, o que exige julgamento coordenado para evitar decisões conflitantes. O art. 55, § 3º, do CPC autoriza a reunião de ações em juízo único quando houver afinidade de matérias ou conveniência de instrução, mesmo sem conexão formal, justamente para preservar a coerência decisória e a segurança jurídica. A jurisprudência admite a reunião de feitos em hipóteses de prejudicialidade externa, desde que ambos os juízos sejam competentes em razão da matéria, como ocorre no caso. O juízo da 2ª Vara é prevento, pois foi o primeiro a receber demanda relacionada à sucessão (Inventário), devendo, portanto, concentrar o processamento dos feitos, nos termos do art. 59 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito julgado improcedente. Tese de julgamento: A ausência de conexão formal entre ações não impede a reunião dos feitos quando houver relação de prejudicialidade externa entre eles. O conteúdo do testamento interfere na partilha de bens no inventário, o que justifica o julgamento coordenado para evitar decisões conflitantes. É competente o juízo prevento onde tramita o inventário para processar também a ação de registro de testamento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, caput e § 3º, e 59. Jurisprudência relevante citada: TJDF, CC 0730571-04.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 2ª Câmara Cível, j. 17.02.2025, DJe 28.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n. 8063970-80.2024.8.05.0000, em que figuram como suscitante o JUÍZO DA 2ª VARA DE SUCESSÕES, ÓRFÃOS E INTERDITOS DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado o JUÍZO DA 3ª VARA DE SUCESSÕES, ÓRFÃOS, INTERDITOS E AUSENTES DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar improcedente o Conflito Negativo de Competência, declarando competente o Juízo da 2ª Vara de Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Salvador, nos termos do voto da Relatora.